Tribunal: TJDFT
Processo: 0737139-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737139-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUDINEI PEREIRA DA ROSA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que o agravante requer a concessão da gratuidade de justiça. Como cediço, o simples pedido de gratuidade não é demonstração da situação de hipossuficiência, tratando-se de presunção relativa consoante exigência constitucional do art. 5o, LXXIV, da CF c/c art. 99, § 3o, do CPC. O pedido de gratuidade de justiça (art. 99, caput, do CPC) detém presunção relativa de veracidade, a qual pode ser ilidida por prova em contrário, mormente quando não há nos autos outros elementos que efetivamente comprovem a ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. Nesse sentido, deve-se ressaltar que a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção relativa, de modo que mesmo presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC), pode o julgador denegar o referido benefício, quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, § 2o e § 7o, do CPC). Diante disso, a fim de aferir a adequação do recorrente à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos art. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, concedo, ad cautelam, o prazo de 15 (quinze) dias para que o agravante comprove robustamente [contracheques e extratos bancários identificáveis – não apócrifos - dos últimos 3 (três) meses, comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes, etc.] suas alegações relativas à sua necessidade de postular em juízo sob a égide da gratuidade de justiça. Advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento/desprovimento do pedido correlacionado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator